Tribunal: TJDFT
Processo: 0756369-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança movida por condomínio em face de proprietário, condenando-o ao pagamento de taxas condominiais referentes aos períodos de 12/2019 a 12/2024, acrescidas de encargos moratórios previstos na convenção.
2. O réu apelou alegando inexistência de vínculo jurídico com a unidade em questão, sustentando não ser proprietário do imóvel e que sua gleba não integra o condomínio. O autor apelou buscando reformar a sentença apenas para incluir na condenação as parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu é responsável pelo pagamento das taxas condominiais cobradas, à luz da alegada ausência de propriedade da unidade 14-C; e (ii) estabelecer se as parcelas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação até o efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As taxas condominiais constituem obrigações propter rem, sendo devidas por quem detém a propriedade, posse ou gozo da unidade, independentemente de formalização do condomínio.
5. Comprovou-se nos autos que a Gleba 04, de titularidade do réu, abrange a unidade 14-C, objeto da cobrança, conforme documentos e decisões judiciais anteriores. O réu não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
6. O dever de contribuição às despesas comuns decorre da propriedade, ainda que se trate de condomínio de fato ou irregular, pois o rateio das despesas visa evitar o enriquecimento sem causa dos condôminos beneficiados pelos serviços prestados (CC, arts. 1.315 e 1.336, I; Lei no 4.591/64, art. 9o, § 3o, “d”).
7. A cobrança é legítima mesmo sem regularização formal do condomínio, bastando a comprovação da prestação de serviços comuns e do benefício usufruído.
8. Quanto ao recurso do autor, o art. 323 do CPC determina que, nas obrigações de trato sucessivo, as parcelas vincendas devem ser consideradas incluídas na condenação enquanto perdurar a obrigação, dispensando nova ação para cobrança posterior.
9. A limitação imposta pela sentença — até o trânsito em julgado — contraria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e a jurisprudência consolidada. Assim, a condenação deve abranger todas as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento, inclusive na fase de cumprimento de sentença, assegurando economia e celeridade processuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação do réu conhecida e não provida.
11. Apelação do autor conhecida e provida.
___________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 1.315, 1.334, §2o, e 1.336, I; Lei no 4.591/1964, art. 9o, §3o, “d”; CPC, arts. 373, II, e 323.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.498/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/04/2018; STJ, REsp 1.759.364/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 15/02/2019.
TJDFT, APC 0712661-74.2019.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 17/03/2021, DJe 29/03/2021; TJDFT, APC 0736969-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 26/07/2024; TJDFT, APC 0714211-07.2023.8.07.0007, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 10/09/2025; TJDFT, APC 0709537-10.2024.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 26/09/2025.